Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-27.2025.8.11.0087
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001095-27.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BEKWYKUKATI KAIAPO - CPF: 054.061.761-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Direito à saúde. Honorários sucumbenciais. Defensoria pública. Condenação
de ente público. Cabimento. Fixação por equidade. Rateio entre os entes federados. Redução pela metade. Inaplicabilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedentes os pedidos de obrigação de fazer para determinar a transferência de recém-nascido a unidade hospitalar de alta complexidade, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.255 do STF; (
ii
) definir se é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que atua em demanda ajuizada contra ele próprio; e (
iii
) estabelecer a forma e os critérios de arbitramento dos honorários, inclusive quanto à possibilidade de redução pela metade e rateio entre os entes públicos demandados.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento do Tema 1.313 do STJ
pacifica
a controvérsia quanto à fixação de honorários em demandas de saúde, estabelecendo que devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, inexistindo determinação de sobrestamento. Rejeita-se, portanto, a preliminar de suspensão do feito.

4.
O STF, no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente público ao qual é vinculada, com destinação exclusiva dos valores ao aparelhamento institucional, superando o entendimento da Súmula 421 do STJ.

5.
As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem autonomia funcional, administrativa e financeira à Defensoria Pública, afastando a tese da confusão patrimonial prevista no art. 381 do Código Civil.

6.

O arbitramento equitativo dos honorários, nas ações de saúde, decorre da natureza inestimável do bem jurídico tutelado — o direito fundamental à vida e à saúde —, que não se traduz em proveito econômico quantificável, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

7. Na fixação equitativa, devem ser observados o grau de zelo do profissional, a relevância social da causa, o local de atuação, a complexidade da demanda e o tempo de tramitação, sendo razoável a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor proporcional à natureza e importância da causa.

8. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser rateada igualmente entre o Estado e o Município, conforme art. 87, § 1o, do CPC, por se tratar de competência comum na prestação de serviços de saúde.

9. A redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, é inaplicável, uma vez que os entes públicos resistiram integralmente ao pedido, não havendo reconhecimento da procedência nem cumprimento espontâneo da obrigação.

IV. Dispositivo e tese.

10
.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente público ao qual se vincula, com destinação exclusiva ao seu fundo institucional. 2. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. 3. A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária é solidária e deve ser rateada entre os entes públicos corresponsáveis pela prestação de saúde. 4. É inaplicável a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando ausente reconhecimento e cumprimento espontâneo do pedido.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, caput, e 196;
ECs
45/2004, 74/2013 e 80/2014; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 87, § 1o, e 90, § 4o; CC, art. 381; LC 80/1994, art. 4o, XXI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT,
ApCiv
1007416-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual
os pedidos iniciais foram julgados procedentes, confirmando-se a medida de urgência anteriormente concedida nos autos, a qual determinou que os requeridos providenciassem a transferência do menor (sem registro civil à época do ajuizamento da demanda) para unidade hospitalar de alta complexidade que dispusesse de suporte neonatal adequado, mais próxima e apta a realizar o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde (Id 322892876).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a ausência de condenação em honorários advocatícios viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), que reconheceu a constitucionalidade do recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando esta atua em favor do litigante vencedor em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula.

Aduz que as Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira à instituição, superando o instituto da confusão previsto no art. 381 do Código Civil, que outrora impedia tal condenação.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que os entes públicos recorridos sejam condenados ao pagamento da verba honorária (Id n. 322892877).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, em preliminar, suscitou a suspensão do feito até a deliberação final do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o qual trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado. No mérito, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

Subsidiariamente, sustentou que o arbitramento dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como que a responsabilidade pelo pagamento deve ser dividida proporcionalmente entre os litisconsortes passivos (Id 322892879).

Por seu turno, nas contrarrazões, o Município de Guarantã do Norte pugnou pelo
não provimento
do apelo interposto.

Subsidiariamente, aderiu à tese de fixação dos honorários por equidade, reiterou a impugnação ao valor da causa, requereu a redução dos honorários pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, e a divisão proporcional da responsabilidade, com o consequente direito de ressarcimento em face do Estado
(Id 322892880).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id 326963898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Da suspensão do feito (Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal)

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso requer a suspensão do julgamento do recurso até a deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, bem como do Tema 1255 pelo STF, que tratam sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em ações relacionadas ao direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Posto isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais

A questão controvertida encontra-se definitivamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral, o Pretório Excelso fixou tese vinculante estabelecendo que:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Esta decisão superou definitivamente o entendimento consagrado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a autonomia funcional e orçamentária da Defensoria Pública, consolidada pela Emenda Constitucional n. 80/2014, afasta qualquer alegação de confusão patrimonial que pudesse obstar a condenação sucumbencial.

O fundamento dessa orientação reside no reconhecimento de que a Defensoria Pública, embora integre a estrutura estatal, possui personalidade jurídica distinta e finalidade institucional específica voltada à assistência jurídica integral dos necessitados. Os honorários sucumbenciais não se destinam ao enriquecimento pessoal dos membros, mas sim ao fortalecimento institucional mediante aplicação em fundo específico destinado ao aparelhamento e capacitação.

A Lei Complementar n. 80/94, em seu art. 4o, XXI, expressamente prevê como função institucional da Defensoria Pública:

"executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.".

Forma de arbitramento dos honorários em ações de saúde

Definida a devida condenação em honorários sucumbenciais, resta analisar a forma de seu arbitramento. A matéria encontra-se igualmente pacificada pela jurisprudência superior através do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

A fundamentação desta tese reside na natureza peculiar das ações de saúde. Nas demandas que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência ordena o cumprimento de obrigação de fazer ou dar coisa incerta (fornecimento de medicamento, realização de exame, intervenção médica). Embora as prestações tenham conteúdo econômico, não se transferem ao patrimônio do beneficiário, de modo que o valor do procedimento ou medicamento não pode ser considerado como proveito econômico obtido.

Assim, descarta-se a hipótese legal preferencial prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que determina o arbitramento sobre o valor da condenação. Sucessivamente, embora seja possível aplicar percentual sobre o valor da causa, o § 8o do mesmo artigo dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

As ações de saúde enquadram-se nesta última categoria porque o valor atribuído à causa, alto ou baixo, não é essencial ao conflito. O que importa é a necessidade da prestação de saúde para preservação da vida ou qualidade de vida do postulante, independentemente do custo específico do tratamento.

A equidade permite corrigir arbitramentos inadequados e possibilita padronização em demandas repetitivas. Ademais, a interpretação restritiva do § 8o-A do art. 85 justifica-se para não onerar excessivamente o Estado em setor onde os recursos já são reconhecidamente insuficientes, nem impor ao cidadão o dilema entre litigar arriscando sucumbência que comprometa seu patrimônio ou resignar-se com a negativa de tratamento necessário.

Critérios para arbitramento equitativo dos honorários

Definida a aplicação do critério equitativo previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, impõe-se analisar os parâmetros legais para seu arbitramento. O § 2o do mesmo dispositivo estabelece os elementos norteadores da fixação, aplicáveis por analogia ao arbitramento equitativo: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, a análise desses critérios revela: quanto ao grau de zelo profissional, a atuação da Defensoria Pública foi tecnicamente adequada e resultou em integral procedência da demanda; quanto ao lugar de prestação do serviço, trata-se de comarca do interior do Estado; quanto à natureza e importância da causa, envolve direito fundamental à saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica; quanto ao trabalho realizado, houve regular tramitação processual com apresentação de peças técnicas apropriadas; e quanto ao tempo exigido, o feito tramitou por prazo razoável até o julgamento de procedência.

Sopesados os critérios legais e as peculiaridades do caso, considerando a natureza da demanda, a complexidade moderada da questão jurídica, o resultado alcançado e a necessidade de estabelecer parâmetro adequado para casos similares, arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento, aplicam-se as disposições do art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil. Considerando que ambos os entes públicos sucumbiram integralmente na demanda e que a competência para prestação de serviços de saúde é comum entre Estado e Município, a responsabilidade deve ser rateada proporcionalmente entre os demandados.

Resta destacar, neste ponto, que a discussão acerca do eventual direito de regresso entre os entes federados, fundada na hierarquização e no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), configura relação jurídica de direito administrativo autônoma, que não guarda relação direta com o objeto da presente demanda e deve ser dirimida na esfera administrativa ou mediante ação própria.

Da redução dos honorários sucumbenciais

O Município de Guarantã do Norte requereu a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, dispositivo que trata da redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido, conforme dispõe o referido diploma legal:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Ocorre que, no caso em exame, o Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, requereu a improcedência do pedido, e o ente municipal, por sua vez, suscitou o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, pugnando expressamente pela improcedência do feito. Vejamos
(Id 322892869 e
322892867)
:

Destarte, resta inequivocamente afastado o primeiro e essencial requisito, o reconhecimento da procedência do pedido, o que torna, por consequência lógica e jurídica, inaplicável à espécie a hipótese de redução da verba honorária.

Confere-se julgado acerca da aplicação do dispositivo mencionado:

“A redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento espontâneo da obrigação, o que não se verificou no caso concreto. O ente público resistiu à pretensão em todas as manifestações processuais, e o fornecimento do medicamento decorreu exclusivamente de medida liminar concedida judicialmente.” (TJMT,
ApCiv
1007416-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/10/2025).

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar suscitada e

DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do Norte ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), cabendo a cada ente o pagamento de 50
% (
cinquenta por cento) do valor total, mantendo, no
mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025